Tribunal: TJSP
Processo: 2274722-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA. ALEGADA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA. ALEGADA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele é dada discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. Precedente desta Corte. Magistrado que bem fundamentou o indeferimento da diligência pretendida, impertinente para o deslinde do feito. 2. Ademais, defesa que não demonstrou efetivo prejuízo em relação a nenhuma das alegadas nulidades. Princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 3. De mais a mais, a parte ainda poderá, eventualmente, invocar o tema das provas em fase ulterior do processo, se bem indicado prejuízo à defesa. 4. Não constou do termo da audiência realizada qualquer insurgência relacionada à matéria veiculada no presente writ, o que corrobora a conclusão exposta, no sentido de inviabilidade de acolhimento do pleito. 5. Denegada a ordem.